Tribunal: TJDFT
Processo: 0713327-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto privilegiado (art. 155, § 2o, do Código Penal), à pena de 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 9 dias-multa, à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (ii) aplicação da fração máxima de redução de 2/3 na terceira fase da dosimetria, pelo privilégio; (iii) fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena; e (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir:
3. A confissão espontânea, ainda que parcial ou extrajudicial, em sede policial ou em proposta de acordo de não persecução penal, deve ser reconhecida quando servir para auxiliar a formação da convicção do julgador, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal.
4. No furto privilegiado, a fixação da fração de redução da pena (entre 1/3 e 2/3) deve considerar a reprovabilidade da conduta, avaliando-se o valor do bem subtraído e as circunstâncias do caso concreto. Ausente fundamentação idônea para aplicação da fração mínima, impõe-se a redução no patamar máximo de 2/3, especialmente quando o réu é primário e o valor dos bens subtraídos é inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos.
5. A existência de antecedentes, pelo crime de furto qualificado, praticado há uma década, não autoriza a fixação do regime inicial semiaberto. A pena inferior a quatro anos, a primariedade e as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis ensejam o regime inicial aberto.
6. A análise desfavorável dos antecedentes da apelante, obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em conformidade com o artigo 44, inciso III, do Código Penal, por evidenciar a insuficiência da medida alternativa. Ainda que a reprimenda definitiva não ultrapasse quatro anos, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais constitui fundamento legítimo para a vedação da substituição, providência que decorre diretamente do texto legal e encontra respaldo nos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.